Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742339-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS VINICIUS BARIGEHUM MACEDO AUTORIDADE: DELEGADO DA CORPATRI DECISÃO Tendo em vista a incompetência deste órgão, bem como a impossibilidade técnica de remeter os autos ao primeiro grau de jurisdição, conforme Certidão id no 31756234, extingo o processo sem resolução de mérito. Intime-se o impetrante. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista